Tribunal: TJDFT
Processo: 0702896-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. 10 (DEZ) ANOS. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. CONDOMÍNIO. HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA. CONSUMO REAL AFERIDO. PRECEDENTE VINCULANTE. STJ. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. INTERPRETAÇÃO. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Afasta-se a preliminar de intempestividade do recurso suscitada em contrarrazões, tendo em vista que a apelante registrou ciência da sentença, via sistema, no dia 17/5/2021 (segunda-feira), iniciando-se o prazo para a interposição da apelação no dia 18/5/2021 (terça-feira), com termo final no dia 8/6/2021 (terça-feira). No caso, a apelação foi interposta no dia 7/6/2021 (segunda-feira), ou seja, dentro do prazo legal. Preliminar rejeitada.

2. A sentença traz expressa e adequada fundamentação sobre a matéria discutida nos autos, analisando as peculiaridades do caso, em observância ao art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC. O não acolhimento dos argumentos apresentados pela apelante não representa deficiência de fundamentação, sobretudo diante da clara indicação dos motivos que embasaram a decisão. Em relação ao pronunciamento judicial que rejeitou os embargos de declaração opostos pela apelante, nota-se que a decisão, embora sucinta, declinou as razões pelas quais o pleito não se enquadraria em qualquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC. Logo, a preliminar de nulidade por fundamentação deficiente não merece acolhida. Preliminar rejeitada.

3. A pretensão de repetição de indébito por cobrança excessiva de tarifa de água e esgoto se submete ao prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil (REsp 1532514/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 17/05/2017).

4. Segundo a tese estabelecida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido” (REsp 1.166.561/RJ).

5. Inexiste violação do princípio da separação de poderes nem indevida intromissão do Poder Judiciário no mérito administrativo, pois a questão foi analisada sob a ótica da legalidade e dos precedentes vinculantes estabelecidos em julgamento de recursos repetitivos.

6. A discussão do mérito do recurso não se submete à cláusula de reserva de plenário referida no enunciado de súmula vinculante n. 10 do c. Supremo Tribunal Federal tal como alega a apelante, porque não houve declaração de inconstitucionalidade nem afastamento da incidência da Lei n. 442/1983, mas tão somente a interpretação das normas infraconstitucionais em relação ao caso concreto.

7. No caso vertente, portanto, o cálculo da fatura emitida pela CAESB deve obedecer aos parâmetros estabelecidos no art. 106, II, da Resolução n. 14/2011, da ADASA, baseado no consumo efetivamente medido no hidrômetro, in verbis: “O faturamento dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário será calculado observando o seguinte procedimento: (...) II – em unidades usuárias residenciais, com mais de uma unidade de consumo: a) dividir o consumo faturado pelo número de unidades de consumo; b) distribuir nas faixas de consumo da tabela de tarifas definidas em resolução da ADASA, o resultado obtido no inciso anterior; c) multiplicar o resultado da distribuição dos consumos, conforme inciso anterior, pelo valor da tarifa correspondente da faixa, observando a classificação da unidade usuária; d) somar os resultados obtidos no cálculo anterior e multiplicar pelo número de unidades de consumo, obtendo o valor da fatura de água; e) quando houver serviço de esgotamento sanitário, calcular o valor do mesmo com base nos arts. 103 e 104, conforme o caso; f) obter o valor do faturamento pela soma dos valores dos serviços prestados”.

8. Por sua vez, as planilhas que embasam o montante de R$326.375,90 (trezentos e vinte e seis mil trezentos e setenta e cinco reais e noventa centavos), adotado na sentença como devido a título de restituição, não espelham a forma de cálculo estampada no art. 106, inciso II, da Resolução n. 14/11 da ADASA. Isso porque o Condomínio autor simplesmente multiplicou o consumo faturado (em metros cúbicos) pela tarifa mínima de cada mês, para apontar o valor que entende devido em cada fatura, ou seja, não observou a possibilidade de uso de tabela progressiva. Na sequência, subtraiu das faturas emitidas pela CAESB (com base no consumo mínimo) as respectivas quantias mensais decorrentes dos aludidos cálculos (consumo medido x tarifa mínima). Somando-se as respectivas diferenças mensais, alcançou-se a cifra de R$326.375,90 (trezentos e vinte e seis mil trezentos e setenta e cinco reais e noventa centavos), para fins de restituição.

9. Assim, para correta apuração do valor a ser eventualmente restituído, afigura-se necessária a liquidação de sentença, na forma do art. 509, I, do CPC.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.